Tribunal: STF
Processo: Rcl 66203
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de Quixeramobim, contra  acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000227-69.2021.5.07.0022, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista “na qual foi o requerente condenado ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços, com base em inversão automática e de ofício do ônus da prova contra o Município reclamante” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “para condenação em primeiro grau, o Juízo sentenciante considerou a culpa presumida do ente público, estabelecendo a inversão do ônus probatório para o Município reclamante” (fl. 6, e-doc. 1).



    Discorre que, “o Regional, ao manter a sentença, considera que o Supremo Tribunal Federal não firmou tese acerca do ônus da prova da culpa in vigilando ou in eligendo da Administração Pública tomadora de serviços e que incumbe ao Ente Público comprovar que fiscalizou a execução do contrato de terceirização, ao fundamento de que atribuir ao empregado o ônus de provar a fiscalização deficiente por parte do Poder Público significa conferir-lhe o encargo de produzir provas de difícil obtenção (art. 818, §1º, da CLT) e que na hipótese de haver culpa de seu agente, ainda que por omissão na fiscalização, resta configurada a responsabilidade da administração, em relação ao terceiro, sem nenhum prejuízo para a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93” (fl. 7, e-doc. 1).



    O acórdão foi proferido nos seguintes termos:



    “TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE MUNICÍPIO E ENTIDADE PRIVADA DO TERCEIRO SETOR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. CULPA "IN VIGILANDO". ÔNUS PROBATÓRIO DO TOMADOR QUANTO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. O regime de parceria pactuado pela Administração Pública com pessoa jurídica de direito privado sob a modalidade "termo de fomento" (Lei n.º 13.019/14) qualifica-se como convênio administrativo em virtude da comunhão de interesses e da mútua cooperação entre os pactuantes para realização de serviços de interesse social e utilidade pública. Em tais contratações, o Ente Público atua como verdadeiro tomador de mão de obra mediante contratação de pessoa jurídica interposta, motivo pelo qual responde subsidiariamente na hipótese de não cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 8.666/93, aplicáveis ao convênio por força do disposto no art. 116 da indigitada lei. A averiguação da responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização de serviços deverá ser realizada na instrução processual perante o juízo de primeiro grau (culpa subjetiva), conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n.º 16. Nesse sentido, por força do princípio da aptidão para a prova, é ônus do Ente Público tomador dos serviços trazer aos autos provas suficientes à comprovação de que cumpriu com desvelo e eficiência o dever de fiscalização. No caso, a defesa do Município de Quixeramobim não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha realizado fiscalização eficiente das atividades e obrigações do prestador de serviços. Como fato agravante, tem-se a constatação de que dezenas de casos similares de demissão de trabalhadores terceirizados decorreram direta ou indiretamente de ato praticado pelo Município de Quixeramobim, que deixou de efetuar os repasses financeiros mensais inerentes ao contrato (termo de fomento) celebrado com o Instituto Compartilha, sem apresentar comprovação de fiscalização, de inadimplência de tal empregador, e, ainda, omitiu-se de instaurar procedimento administrativo investigatório, de aplicar sanções, de reter pagamentos e consignar os valores em juízo para quitação de haveres salariais e rescisórios, não apresentou certidões de cumprimento de obrigações legais atinentes ao recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias, optando por romper o contrato causando por culpa sua a demissão de dezenas de trabalhadores. Assim, se referido tomador de serviços não provou ter realizado fiscalização efetiva, eficaz e eficiente capaz de afastar sua responsabilização subsidiária por culpa "in vigilando", impõe-se negar provimento ao recurso ordinário para manter incólume a sentença, com fundamento nos artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, e artigos 58, II, 67 e 116 da Lei n.º 8.666/1993” (fl. 1, e-doc. 24).



    Destaco trechos relevantes do acórdão reclamado:



    “No caso, a defesa do Município de Quixeramobim não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha realizado fiscalização eficiente das atividades e obrigações do prestador de serviços. Não provou nenhuma providência fiscalizatória como abertura de processo administrativo para aplicação de penalidade ao prestador inadimplente, não reteve pagamentos, não consignou valores para quitação salarial, não fez absolutamente nada de concreto para evitar os danos causados aos trabalhadores.



    (...) o ônus probatório do predito dever de fiscalização há de ser transferido à própria Administração, por força do princípio da aptidão para a prova. Assim, adota-se no presente caso o aludido princípio proclamado pela teoria processual moderna, o qual se alicerça na ideia de que se deve outorgar o ônus de fornecer a prova à parte que se revelar mais apta para produzi-la. Agindo-se dessa maneira, a distribuição do ônus da prova se mostra um instrumento harmonioso com o desiderato do processo, que não é a mera composição, mas a justa composição do litígio.



    Dessa forma, diante do fato posto à apreciação jurisdicional, aliado ao regramento positivado da matéria, e considerando que fora postulada em juízo sua responsabilização subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada, conclui-se que cabia ao recorrente Município de Quixeramobim a obrigação de carrear aos autos provas suficientes à comprovação de que cumpriu com desvelo e eficiência o dever de fiscalização disposto em Lei.



    No caso em apreço, a culpa "in vigilando" do tomador de serviços revela-se nitidamente caracterizada pela falta de fiscalização, pelo desleixo e ineficácia da gestão fiscalizadora do adimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias de seu contratado em relação a seu empregado, a parte reclamante da qual usufruiu sua força de trabalho. 



    Desse modo, a ausência de fiscalização eficiente por conduta omissa e culposa do Município de Quixeramobim gerou danos à parte autora, motivo pelo qual não há como escapar de sua responsabilidade subsidiária nestes autos, posto que robustamente configurada a culpa "in vigilando" no dever de fiscalização eficiente de que trata a Lei n.º 8.666/1993 e em conformidade com o entendimento do STF no julgamento da ADC nº 16” (fl. 5, 6, 7, e-doc. 24). 



    Afirma que, “no Tribunal Superior do Trabalho, inicialmente, em decisão monocrática o recurso não foi conhecido e posteriormente, em razão de agravo interno, a decisão pelo não conhecimento foi mantida com aplicação de multa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Destaca que, “in casu, em razão do não conhecimento do recurso, o mérito sequer foi objeto de análise pelo TST e em decorrência manteve a decisão do Regional em sua integridade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que o Tribunal Superior do Trabalho “ao manter integralmente a decisão do TRT, concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada, em especial na fiscalização já que não consta nos autos a comprovação CABAL de comportamento reiterado e negligente da Administração”(fl. 10, e-doc. 1).



    Conclui, afirmando que, “AUSENTE a comprovação cabal de que o ente público possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la, resta demonstrada contrariedade ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e na tese fixada no Tema 246/STF” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “a suspensão da tramitação do processo aqui indicado, até decisão final da presente Reclamação, com fundamento no art. 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, expedindo-se o competente ofício” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da “presente reclamação para que seja cassada a decisão para afastar a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim nos autos do processo nº 0000227-69.2021.5.07.0022, bem como referente ao pagamento de multa que tenha fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, ou determine medida adequada à solução da controvérsia, com arrimo no artigo 992 do CPC c/c artigo 161, III do RISTF” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931 e à ADC 16. 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    4. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    Em complemento, realço que, ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em sentença que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.”



    Ressalto que, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim justificar a responsabilização do ente. Segue o julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, destaco que, essa temática teve sua repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, todavia, a apreciação do tema encontra-se pendente nesta Corte. Segue o tema: 



    “Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho, sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando, então, o que decidiu esta Corte na ADC 16. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada oriunda Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente